Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL). REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. COMPROVAÇÂO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. NÃO CONSTATADOS. DANOS MORAIS. VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica e danos morais, que julgou procedente em parte o pedido inicial para: a) declarar a nulidade da 9a alteração contratual e as alterações subsequentes dela decorrentes, realizadas nos atos constitutivos da sociedade na qual o requerente foi incluído como sócio; e b) condenar solidariamente os réus no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, o autor foi condenado a arcar com metade das custas processuais e em honorários de advogado no montante de R$ 1.000,00, a ser rateado entre os réus. Quanto à sucumbência, os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento da metade das custas processuais e de honorários de advogado no importe de R$ 1.800,00. 1.1. Recurso aviado pela Junta Comercial do DF na busca pela reforma da sentença a fim de que fosse excluída da lide, por sua ilegitimidade. Caso assim não se entendesse, que fosse reconhecido a seu favor a incidência da prescrição da pretensão indenizatória. E, sendo superados tais pedidos, que fosse decretada a improcedência dos pedidos autorais. 1.2. Nesta sede recursal, o autor pediu pela reforma da sentença a fim de que os réus fossem condenados ao pagamento de danos materiais e fossem majorados os danos morais.
2. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.2. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. 2.3. A legitimação passiva decorre do fato de que a própria União, em decisão proferida na Justiça Federal, declinou do processamento da demanda, dada sua ilegitimidade para constar como ré do feito. 2.4. As Súmulas 150 e 224 do STJ dispõem, respectivamente, que: “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” e “excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”. 2.5. Declarada a inexistência de interesse da União neste feito pela Justiça Federal, o processo deve prosseguir em desfavor da Junta Comercial do Distrito Federal.
3. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.1. Consta dos autos que em outubro de 2017 o autor teve conhecimento de que seu nome foi incluído indevidamente em contrato social de sociedade empresária, por meio de falsificação de sua assinatura, o que lhe trouxe diversos danos, haja vista uma infinidade de demandas foi ajuizada em seu desfavor em alguns ramos da Justiça. 3.2. De acordo com o art. 205, §3o, V, do CPC, não se vê a inércia do autor, até porque, em 18/06/2019 ingressou com a ação reparadora dentro do prazo prescricional previsto (tendo em vista que teve ciência do ocorrido em outubro de 2017).
4. Para que o negócio jurídico surta efeitos é necessário que ultrapasse o plano de validade; caso contrário será declarado nulo ou anulado. A validade do negócio jurídico depende do preenchimento dos requisitos legais, entre eles a manifestação de vontade das partes. 4.1. No caso dos autos, a 9a alteração contratual da empresa ré não preencheu os requisitos do plano da validade, uma vez que não houve livre manifestação de vontade da parte autora. Nesse sentido, o requerente negou que tenha firmado acordo com os réus e restou provado nos autos, através de laudo pericial, a falsidade da assinatura dele constante na mencionada alteração contratual. 4.2. Dessa forma, evidenciada que a assinatura constante na alteração contratual da sociedade empresária não foi firmada pelo autor, o negócio jurídico é nulo, uma vez que a ausência da declaração de vontade alcança a própria validade do negócio jurídico, que não pode produzir efeitos (art. 171 do CC). 4.3. Veja: “[...] 2. Considerando que todo e qualquer negócio jurídico tem como pressuposto de existência a vontade dos contratantes, a inexistência de manifestação volitiva válida e eficaz contamina sua própria subsistência, tornando-o inapto a germinar e irradiar os efeitos que dele eram esperados, resultando dessas premissas que, comprovada fraude na celebração de contrato social de empresa, porquanto nele aposta a chancela de terceiro estranho à relação negocial, o negócio não se aperfeiçoa, devendo ser afirmada sua nulidade. 3. Constatada a nulidade do contrato social da sociedade empresarial por ter derivado de fraude, não traduzindo a manifestação de vontade dos contratantes, o vício, tornando inexistente o vínculo negocial, afeta o registro e arquivamento promovidos pela Junta Comercial como pressuposto de eficácia do ato constitutivo, determinando que o órgão seja instado a desconstituir o registro promovido de forma a ser expungido do universo jurídico o negócio que efetivamente não subsistira por lhe faltar elemento essencial. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.” (20080110130734RMO, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 23/10/2015). 4.4. Dessa forma, independentemente da análise da boa-fé ou não dos réus, a 9a alteração contratual da empresa ré não existe no âmbito negocial e não pode gerar efeitos na esfera jurídica.
5. No tocante ao pedido de danos materiais, não cabe qualquer condenação. Porquanto, não restou demonstrado prejuízo efetivo. Em verdade, a parte apenas alega a possibilidade de dano futuro e incerto, diante da penhora realizada em demanda trabalhista. Contudo, não é possível realizar uma condenação em danos materiais com valor incerto, colocando-se em risco a liquidez e segurança do título executivo.
6. Em relação aos danos morais, consiste ele no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não merecendo indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, devendo-se distinguir lesão a atingir a pessoa e mero desconforto. 6.1. No caso, como visto, restou comprovado o seguinte: a assinatura do requerente foi falsificada para ter seu nome indevidamente incluído em contrato social de empresa devedora em diversas ações judiciais, que culminaram, inclusive, com a constrição de bens do autor para garantir o adimplemento de dívidas de referida empresa. Por isso, sofreu muitos aborrecimentos e teve atingida a sua honra e reputação de bom pagador. 6.2. Deve-se frisar comparecer inegável a responsabilidade da empresa requerida e de seus sócios, pois o demandante foi incluído como sócio da empresa através de fraude, sem qualquer conhecimento ou ato de vontade. Além disso, também existe a responsabilidade da Junta Comercial do DF, tendo em vista que apesar de ela não ter como incumbência a apreciação dos atos os quais lhe são submetidos a registro ela tem como dever balizar a regularidade dos documentos lhes entregues, o que não foi realizado no caso. 6.3. Tais fatos deixam claro que o resultado na esfera anímica do autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, e representa significativo abalo moral, passível de indenização. 6.4. Dessa forma, os danos morais suportados pelo autor, em decorrência de ato ilícito praticado pelos apelados, devem ser reparados mediante indenização, uma vez que não se trata de mero dissabor por ele sofrido, mas, sim, de situação caracterizadora de violação aos direitos da personalidade.
7. Certo do dever compensatório, deve-se passar à apreciação do quantum. 7.1. O quantum não visa à restituição integral do prejuízo, pela própria impossibilidade de retorno ao status quo ante, atuando nas funções compensatória e inibitória. 7.2. No concernente ao valor, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), e proporcional ao dano causado. 7.3. A fixação há de se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 7.4. Nesse aspecto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se manter o valor dos danos morais arbitrado pelo Juízo a quo, de R$ 5.000,00, montante este que observa as peculiaridades do caso concreto e finalidades do instituto (funções preventivo-pedagógica/reparadora-punitiva).
8. Apelações desprovidas.